Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-98.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Receptação. Uso de documento público falso. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Circunstância judicial. Pena-base. Fração de aumento.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - Aquele que apresenta CRLV falso a agente de polícia comete o crime do art. 304 c/c art. 297 do CP.
3 - Se as circunstâncias dão certeza de que o réu - flagrado na posse de veículo furtado, com CRLV falso, placa adulterada e chassi remarcado, com o gabarito usado para a remarcação do chassi no interior do veículo – tinha ciência da adulteração dos sinais de identificação do veículo, impõe-se a condenação pelo crime do art. 311 do CP.
4 – O fato de o réu pretender levar o veículo receptado para outro estado da Federação, o que dificultaria sua localização, é motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
5 – O aumento da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, não comporta alteração.
6 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.